Tribunal: STF
Processo: RHC 59116
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. ENTRE SEUS REQUISITOS ENCONTRA-SE O DA PROTEÇÃO A
PAZ PÚBLICA MEDIANTE RECOLHER-SE PRESO O RÉU.
HIPÓTESE EM QUE O DELITO DE HOMICIDIO GEROU ODIOSIDADE E CLIMA DE
VINGANCAS ENTRE FAMILIARES, COINCIDE COM OS FINS DA PRISÃO
PREVENTIVA EM PROTEÇÃO DA PAZ PÚBLICA.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE NEGA PROVIMENTO.